Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004126-64.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: FELIPE AUGUSTO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FELIPE AUGUSTO DA SILVA, contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos no 1001667-43.2020.8.11.0059), que não iniciou a instrução processual, nos autos da ação penal em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor – art. 33, caput, art. 35, caput, art. 40, III, IV e VI, todos da Lei no 11.343/06, art. 12, da Lei no 10.826/03 e art. 244-B, da Lei no 8.069/90.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) há excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se segregado desde 9.7.2020, “sem que houvesse o início da fase instrutória”; 2) “não foi revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva, como determina o parágrafo único do artigo 316 do CPP”; 3) impõe-se a aplicação da Recomendação 62 do CNJ.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A denúncia narra que:
“Consta, ainda, que, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 11h00, na residência localizada na Rua 03, n. 56, Bairro Jardim do Édem, Município Confresa, termo desta Comarca, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 unidade, em forma de tablete, pesando 358,38 g, e 01 porção, pesando 71,34 g, análogas a “maconha”, bem como 11 porções de substância entorpecente análoga a “cocaína”, distribuídas com as seguintes pesagens, 20,53 g, 24,41 g, 24,40 g, 24,33 g, 24,42 g, 24,54 g, 24,62 g, 24,53 g, 24,39 g, 24,28 g, 23,04 g e 23,96 g, além de 01 balança de precisão com resquícios de substancia análoga a “cocaína” (...).
Consta, também, que, em local e data acima mencionado, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, possuíam arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em um revólver calibre 357 MAGNUM, marca “Taurus”, número de série 85162, numeração 761, um revólver calibre “38” SPL, sem marca e numeração de série aparente, e numeração 383 impressa em lugar próprio, e 10 munições intactas, calibre “38”.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, corromperam a adolescente Giovana Telles Barbosa, de 16 (dezesseis) anos, ao pratica
Quanto ao alegado excesso de prazo, valho-me da decisão proferida pelo juiz da causa, em 11.3.2021, para elencar os atos processos realizados nos autos de origem, in verbis:
“Os Acusados ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA foram presos em flagrante delito no dia 09 de julho de 2020, pela Autoridade Policial de Confresa/MT, sendo que, acolhendo a representação ofertada pelo Ministério Público Estadual, este Juízo, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, sob a necessidade de garantir a ordem pública, diante da forte probabilidade de reiteração delitiva.
Salientou que circunstâncias do delito evidenciam a alta periculosidade dos Agentes, os quais foram presos em flagrante por armazenar uma grande quantidade de entorpecentes (laudo de constatação de fls. 74/80 – autos n.o 1001335-76.2020.8.11.0059; balança de precisão, duas armas de fogo e dez munições). (...)
Por sua vez, o Agente Felipe Augusto da Silva responde a duas ações penais em andamento, Código 86727 (Comarca de Paranatinga - Crimes contra a vida), e Código 89722 (Comarca de Paranatinga – Decorrente de Violência Doméstica).
Nesse sentido, no dia 14 de agosto de 2020, o D. Representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face dos Agentes, como incursos nas sanções do art. 33, “caput”, bem como art. 35, “caput”, art. 40, III, IV e VI, todos da Lei n. 11.343/06, art. 12, da Lei n. 10.826/03, e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal.
Devidamente citados, os Acusados apresentaram Resposta, no dia 31 de agosto de 2020, sendo que, no dia 10 de setembro de 2020, após colher a manifestação Ministerial, este Juízo indeferiu o pedido de revogação das prisões preventivas, bem como, o pedido de absolvição sumária.
No dia 09 de outubro de 2020, considerando a informação de que a Acusada Ana Lúcia encontrava-se positivada para covid-19, este Juízo deferiu a substituição da sua segregação processual por prisão domiciliar (ID 40783636).
Todavia, no dia 03 de novembro de 2020, considerando que a Acusada se encontrava reclusa por outros processos, e, tendo em vista que após novos exames obteve o resultado não reagente, após colher a manifestação Ministerial, este Juízo revogou a decisão que concedeu-lhe a prisão domiciliar, face o desaparecimento dos fundamentos que a concedeu.
Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo Acusado Felipe Augusto, por restarem inalterados os fundamentos de sua segregação cautelar (ID 42712173).
Ademais, no dia 07 de dezembro de 2020, este Juízo, mais uma vez, reavaliou a necessidade da prisão dos Acusados, e, seguindo o parecer Ministerial, indeferiu o pedido de concessão da liberdade provisória, formulado pela defesa de Ana Lúcia e Felipe (ID 45347824). (...)
Por fim, a D. Representante do Ministério Público Estadual pugnou pela reanálise e manutenção da prisão preventiva dos Acusados, haja vista a permanência de seus fundamentos, bem como a inocorrência de excesso de prazo injustificado (ID 50800876).
(...)
No que diz respeito ao período da prisão cautelar, os Agentes encontram-se segregados preventivamente há quase 08 (oito) meses, e, conforme relatado, a audiência de instrução não restou designada até a presente data.
Ocorre que, a partir do dia 06/02/2020, o Magistrado que responde pela Vara Criminal desta Comarca, passou a responder pela 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, sendo, cumulativamente, Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que desta 130km (cento e trinta quilômetros), onde existia/existe grande número de réus presos aguardando a designação/realização de suas respectivas audiências, fato este ainda mais acentuado em decorrência da Pandemia do novo Coronavírus, e por força da Portaria-Conjunta n.o 207/2020, e todas as demais posteriores à mesma, culminando no fechamento das portas do Poder Judiciário e impossibilitando a realização das solenidades, retardando grande parte das marchas processuais dos feitos urgentes.
Ademais, após a edição da Resolução n.o 329, de 30 de julho de 2020, passou-se a realizar as audiências de réus presos por intermédio de videoconferência, respeitando-se a ordem de conclusões (datas das prisões) de cada caso.
Diante de tais peculiaridades vivenciadas tanto em âmbito mundial (Pandemia do Novo Coronavírus), como também em relação à realidade da presente Comarca (o Magistrado permanece respondendo cumulativamente por ambas as Comarcas), resta afastada qualquer alegação de excesso de prazo injustificado em relação ao caso em comento, haja vista as situações excepcionais demonstradas.
(...)
Noutro giro, a respeito dos motivos que ensejaram o decreto prisional assim como o periculum libertatis, verifico que encontram-se inalterados, haja vista o evidente risco de reiteração delitiva, na medida em que os Acusados, através de seus registros criminais, demonstra sua contumácia delitiva; ainda, é de se ressaltar, os fortes indícios de envolvimento dos Acusados na organização criminosa “Comando Vermelho” e com o tráfico ilícito de entorpecentes na região.
De mais a mais, conforme relatado, a manutenção da prisão preventiva dos Acusados já fora analisada em três oportunidades anteriores, e, ao final mantida, inclusive em sede de habeas corpus (ID 50518704).
(...)
Portanto, até o presente momento processual, não há dados novos que possam afastar o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Acusado, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.
Isto posto, com arrimo nestes fundamentos, MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor dos Acusados ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos em epígrafe.
Ciência ao Ministério Público e as Defesas. Após, façam os conclusos para fins de designação da audiência de instrução e julgamento com a maior brevidade possível.”
Diante do relatado, em que pese o paciente esteja segregado desde 9.7.2020, aparentemente os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando, neste momento, desídia exclusiva da autoridade coatora.
De mais a mais, além de a autoridade coatora estar respondendo, cumulativamente, por diversas varas criminais, “a situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos (...) justificando eventual excesso” (TJMT, N.U 1022546-54.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2020).
Outrossim, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração delitiva, dada a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente.
Assim sendo, entendo necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, mormente ao se considerar que os autos encontram-se, nesta data [12.3.2021], conclusos para a designação da audiência de instrução e julgamento, conforme consultado na tramitação eletrônica da ação penal de origem (processo no 1001667-43.2020.8.11.0059 – PJE primeiro grau).
Com efeito, a análise do alegado excesso de prazo será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Noutra quadra, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 9.7.2020 e, desde então, a sua necessidade fora reavaliada em quatro oportunidades [10.9.2020, 3.11.2020, 7.12.2020 e 11.3.2021], cumprindo, portanto, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.
Ademais, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – no prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 15/06/2020).
Por fim, as alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia cautelar, mormente quando fundada na garantia da ordem pública.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, que deverá, inclusive, informar as razões de eventual desídia judicial e a atual tramitação do feito.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.